Tribunal: TJDFT
Processo: 0713901-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. AUTORIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SEGURA. SENTENÇA REFORMADA
1. A absolvição é medida que se impõe quando a sentença condenatória não está amparada por acervo probatório harmônico, devendo-se aplicar o princípio in dubio pro reo.
2. Recurso conhecido e provido.